Tribunal: TJES
Processo: 5017092-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Cerceamento de Defesa; Vício Formal do Julgamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SESSÃO DO JÚRI E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão que manteve a prisão do paciente para execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri. O impetrante sustenta nulidade do julgamento por ausência de intimação pessoal acerca da antecipação da sessão plenária e por deficiência da defesa técnica, bem como a ilegalidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) definir se a intimação por edital da sessão do Tribunal do Júri é válida quando frustrada a tentativa de intimação pessoal do réu;
(ii) estabelecer se houve deficiência da defesa técnica apta a ensejar nulidade;
(iii) verificar se é legítima a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência consolidada do STJ admite a intimação por edital da decisão de pronúncia e da sessão plenária do júri quando o réu, devidamente citado e ciente da ação penal, não é encontrado em seu endereço, conforme autorizado pelos arts. 420, parágrafo único, e 431 do CPP (HC n. 215.956/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/10/2012; RHC n. 35.881/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/05/2013).

4- A nomeação de defensor dativo próximo à data do julgamento não configura, por si só, deficiência de defesa técnica, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 28/05/2025). No caso, o réu foi assistido durante todo o processo, inclusive por defensor nomeado para o plenário, e houve interposição de recurso de apelação.

5- Quanto à execução provisória da pena, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), fixou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Assim, é legítima a expedição de mandado de prisão para início da execução provisória após condenação pelo Júri, entendimento seguido pelo STJ (AgRg no HC n. 982.431/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 25/08/2025).

6- Diante da inexistência de nulidade processual e da legitimidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- É válida a intimação por edital da decisão de pronúncia e da sessão do Tribunal do Júri quando frustrada a intimação pessoal do réu.

2- A alegação de deficiência de defesa técnica somente enseja nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo à parte.

3- A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução provisória da pena após a condenação, conforme fixado no Tema 1.068 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, arts. 283, 420, parágrafo único, 431 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral); STJ, HC n. 215.956/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/10/2012; RHC n. 35.881/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/05/2013; AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 28/05/2025; AgRg no HC n. 982.431/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 25/08/2025; TJES, HC n. 5011337-62.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017092-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS WELINGTON GOMES MONTEIRO e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SESSÃO DO JÚRI E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão que manteve a prisão do paciente para execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri. O impetrante sustenta nulidade do julgamento por ausência de intimação pessoal acerca da antecipação da sessão plenária e por deficiência da defesa técnica, bem como a ilegalidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) definir se a intimação por edital da sessão do Tribunal do Júri é válida quando frustrada a tentativa de intimação pessoal do réu;
(ii) estabelecer se houve deficiência da defesa técnica apta a ensejar nulidade;
(iii) verificar se é legítima a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência consolidada do STJ admite a intimação por edital da decisão de pronúncia e da sessão plenária do júri quando o réu, devidamente citado e ciente da ação penal, não é encontrado em seu endereço, conforme autorizado pelos arts. 420, parágrafo único, e 431 do CPP (HC n. 215.956/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/10/2012; RHC n. 35.881/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/05/2013).

4- A nomeação de defensor dativo próximo à data do julgamento não configura, por si só, deficiência de defesa técnica, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 28/05/2025). No caso, o réu foi assistido durante todo o processo, inclusive por defensor nomeado para o plenário, e houve interposição de recurso de apelação.

5- Quanto à execução provisória da pena, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), fixou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Assim, é legítima a expedição de mandado de prisão para início da execução provisória após condenação pelo Júri, entendimento seguido pelo STJ (AgRg no HC n. 982.431/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 25/08/2025).

6- Diante da inexistência de nulidade processual e da legitimidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- É válida a intimação por edital da decisão de pronúncia e da sessão do Tribunal do Júri quando frustrada a intimação pessoal do réu.

2- A alegação de deficiência de defesa técnica somente enseja nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo à parte.

3- A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução provisória da pena após a condenação, conforme fixado no Tema 1.068 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, arts. 283, 420, parágrafo único, 431 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral); STJ, HC n. 215.956/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/10/2012; RHC n. 35.881/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/05/2013; AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 28/05/2025; AgRg no HC n. 982.431/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 25/08/2025; TJES, HC n. 5011337-62.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS WELINGTON GOMES MONTEIRO
, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que, nos autos da Ação Penal nº 0016673-03.2015.8.08.0048, manteve a prisão do paciente para imediata execução da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

O impetrante alega, em síntese, que o réu não foi intimado da antecipação da sessão do júri, sendo indevidamente decretada sua revelia. Alega ainda que o advogado dativo assumiu o plenário sem tempo hábil para estudar os autos, preparar a defesa técnica ou entrevistar o réu. Por fim, aduz que a imediata execução provisória da pena, antes do trânsito em julgado, viola frontalmente o art. 283 do Código de Processo Penal e a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16473562).

Liminar indeferida (id. 16493187).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.16583185).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS WELINGTON GOMES MONTEIRO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, que, nos autos da Ação Penal nº 0016673-03.2015.8.08.0048, manteve a prisão do paciente para imediata execução da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

O impetrante alega, em síntese, que o réu não foi intimado da antecipação da sessão do júri, sendo indevidamente decretada sua revelia. Alega ainda que o advogado dativo assumiu o plenário sem tempo hábil para estudar os autos, preparar a defesa técnica ou entrevistar o réu. Por fim, aduz que a imediata execução provisória da pena, antes do trânsito em julgado, viola frontalmente o art. 283 do Código de Processo Penal e a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16473562).

Liminar indeferida (id. 16493187).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.16583185).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Conforme consta dos autos, o réu foi condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como determinada a imediata execução da pena.

Diferentemente do que alega a defesa, não vislumbro qualquer nulidade a ser sanada. Verifico que o réu foi citado pessoalmente, bem como compareceu ao interrogatório, contudo, após a prolação da sentença de pronúncia não houve êxito na intimação pessoal, sendo a mesma realizada via edital, na forma do art. 420, parágrafo único, do CPP. De igual forma, admite-se a intimação por edital da sessão plenária, como ocorreu no caso dos autos. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO SIMPLES. CITAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 20 ANOS. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. "Tendo o réu comparecido ao interrogatório judicial e respondido ao processo solto, sabendo, portanto, da existência da ação penal em tela, e não tendo sido encontrado no endereço constante dos autos, tendo a oficial de justiça diligenciado no sentido de tentar localizá-lo para intimá-lo da decisão provisional, não se pode falar que não foram esgotados dos meios disponíveis para autorizar a sua notificação por edital" (RHC 35.881/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 22/05/2013).

3. "O mesmo entendimento se aplica à intimação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que o art. 431 do Código de Processo Penal, ao disciplinar a intimação das partes da sessão de julgamento do Júri, faz referência à aplicação, no que couber, ao disposto a respeito da intimação da decisão de pronúncia" (HC 215.956/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2012).

4. No caso dos autos, não se verifica a existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, tendo em vista que apenas explicitou as teses levantadas pela acusação, relatando o que descreveu a denúncia, bem como afastou as alegações da defesa em relação à legítima defesa no que era necessário para não aplicar a absolvição sumária, deixando de fazer qualquer juízo de valor apto a possibilitar a influência no entendimento dos jurados.

5. "Inexiste bis in idem quando os motivos do crime não foram utilizados para qualificar o delito, por se tratar de condenação por homicídio simples" (AgRg no REsp 1286217/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 16/11/2015).

6. As informações prestadas pelo Juízo das execuções dão conta de que o paciente cumpre pena de 12 anos de reclusão pelo processo crime n. 0000014-39.1990.8.17.0760. Porém, o acórdão proferido pelo TJPE no julgamento do HC n. 02441938-9 reduziu a pena aplicada ao paciente naquele mesmo processo ao patamar de 8 anos de reclusão.

Com vista preservar os direitos do paciente, encaminhe-se cópia do presente acórdão e do acórdão impugnado ao Juízo da Vara de Execução Penal de Recife/PE, com recomendação para que verifique a necessidade de atualização dos dados relativos à pena imposta.

Habeas Corpus não conhecido com recomendação ao Juízo das Execuções.

(HC n. 223.816/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, REPDJe de 16/10/2018, DJe de 31/8/2018.) GRIFEI.

Ademais, o réu foi assistido por defensor dativo e pela Defensoria Pública durante todo o processo, sendo nomeado novo defensor para a sessão do júri em 18/09/2025. Em que pese a proximidade da sessão plenária ocorrida em 23/09/2025, não há que se falar em deficiência da defesa técnica, sendo, inclusive, interposto recurso de apelação que aguarda apresentação de razões recursais.

Conforme firme jurisprudência do STJ,
a deficiência da defesa técnica só anula o processo quando comprovado o efetivo prejuízo para o réu, o que não foi demonstrado no caso em tela
(AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Por fim, quanto à possibilidade de execução provisória da pena, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068), em sede de repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória, fixou a seguinte tese: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

Diante disso, o C. STJ já se alinhou ao referido entendimento, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO PRETÓRIO EXCELSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada" (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27/9/2024).

2. A jurisprudência cristalizada nesse tema pode ser aplicada às condenações ocorridas antes do seu julgamento, sem que isso implique em irretroatividade da lei penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 982.431/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §§1º E 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO LASTREADA NO JULGAMENTO DO RE 1.235.340 PELO STF. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Não mais subsiste a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade na prisão preventiva do paciente, uma vez que proferida nova decisão pelo juízo de primeiro grau, amparada no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, que autorizou a execução imediata da pena após condenação pelo Júri. 2. Ordem prejudicada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5011337-62.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 01/Oct/2024)

Assim, não se observa qualquer constrangimento ilegal pela determinação de expedição de mandado de prisão após condenação pelo Tribunal do Júri para a execução provisória da pena aplicada.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.